Tribunal: TJMT
Processo: 1008703-79.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008703-79.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA - CPF: 723.114.791-72 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – Ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TERRENO – AUSENCIA DA NOTIFICAÇÃO DA MORA – PROCEDENCIA – SENTENÇA CONDENOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA AÇÃO – INSURGENCIA RECURSAL AFIRMANDO QUE OS HONORÁRIOS DEVERIAM TER SIDO FIXADOS SOBRE O VALOR DO IMOVEL E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – REJEITADO – VALOR DA CAUSA FOI ATRIBUIDO PELA PRÓPRIA PARTE APELANTE LAVANDO EM CONSIDERAÇÃO APENAS O VALOR DO SALDO CONTRATUAL INADIMPLIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL ADUZINDO PREVENÇÃO DA DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS – REJEITADO – QUE O ART. 85, § 8º DO CPC NÃO VINCULA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO VALOR ATRIBUÍDO PELO AUTOR, MAS SIM, AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Embora o contrato de financiamento possua o valor total de R$ 689.442,00 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais), o valor inadimplido, e questionado nos autos é de apenas R$ 71.603,98 (setenta e um mil seiscentos e três reais e noventa e oito centavos).

II - Ademais, importante frisar que mesmo que a parte ora agravante não fosse vitoriosa em seu pleito inicial, não perderia o valor integral do imóvel.

III – Assim, tendo em vista que o valor atribuído a causa é exatamente o valor contratual inadimplido, é evidente que este também é proveito econômico perseguido na ação.

IV – Por fim, tendo em vista que a Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS está aposentada desde janeiro/2019, não há que se falar em prevenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto por AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação Ação Declaratória de Nulidade com pedido de Tutela Cautelar, nº 1008703-79.2017.8.11.0015, proposta por pelo ora agravante, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ter adquirido um terreno através de financiamento junto ao Banco requerido, correspondente a 120 parcelas no valor de R$ R$ 5.754,35 (cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Afirmou que ficou avençado, também, para garantir o pagamento da dívida decorrente do financiamento, a alienação fiduciária do referido imóvel ao Banco Bradesco.

Afirmou que teve queda de sua receita, tornando-se inadimplente.

Aduziu que tentou fazer acordo com a instituição bancaria, “no entanto, a instituição se mantém inflexível, exigindo a integralidade da dívida, que atualmente encontra-se em R$ 71.603,98 (setenta e um mil, seiscentos e três reais e noventa e oito centavos), em pagamento único).

Alegou que a instituição bancária mesmo sem efetuar a notificação da mora, protestou a dívida, bem como pretendia leiloar o imóvel, razão pela qual ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.

Tendo em vista a falta de notificação da mora, o Juiz de piso julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade, com as seguintes considerações:

"Sucede que nenhuma dessas hipóteses estão presentes no caso e a requerente, perante o requerido/credor, não poderia ser considerada como se estivesse em local ignorado, incerto ou inacessível, uma vez que o endereço foi o indicado pela própria mutuária e em momento algum afirmou-se que ela não residia naquele local. Ao contrário, a informação repassada à oficial foi de que a requerente estava viajando (circunstância obstativa da intimação de natureza temporária e transitória). Inclusive, a viagem da requerente foi

comprovada nos autos pelo documento acostado ao evento nº 9060092.

Logo, o credor não esgotou todas as tentativas que estavam ao seu alcance para a intimação pessoal a fim de possibilitar a purgação da mora, sendo indevida a posterior intimação por edital. (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Amanda Destefani Evangelista contra o Banco Bradesco S/A, para o fim de:

a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, DECLARAR a nulidade da intimação por edital e dos atos posteriores (inclusive eventual consolidação da propriedade em nome da instituição financeira), no procedimento adotado para purgação da mora referente ao contrato nº 000778868-1;

b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, §2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerido no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, da parte adversa, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou."

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO (id. 88956583), aduzindo que; (i) a sentença de piso fixou o valor dos honorários com base no valor da causa, ao invés do valor do proveito econômico; (ii) que o valor do terreno corresponde a R$ 689.442,00 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais), sendo este o proveito econômico; (iii) com tais considerações, requer a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões (id. 88956590) a instituição bancária aduziu que a parte apelante atribuiu a causa o valor de R$ R$ 71.603,98 (setenta e um mil, seiscentos e três reais e noventa e oito centavos), que corresponde à quantia inadimplida pelo mesmo junto ao Banco Apelado, sendo esse o seu proveito econômico; (ii) com tais considerações, requereu a desprovimento do Recurso.

Após analise dos autos, o relator de forma monocrática desproveu o Recurso de Apelação com as seguintes considerações:

“Entretanto, em que pese a sentença de piso ter fixado o valor dos honorários advocatícios com base no valor da ação, friso que não foi questionado a totalidade do valor do imóvel, e sim, o valor contratual inadimplido (id. 88958466 - Pág. 6).

Tal valor corresponde exatamente ao valor atribuído a causa, ou seja, R$ 71.603,98 (setenta e um mil, seiscentos e três reais e noventa e oito centavos), sendo este o proveito econômico.

De outra via, considerando os critérios descritos nos incisos I à IV do § 2º do art. 85 do CPC/2015, na medida em que a causa é de menor complexidade e foi julgada antecipadamente sem a necessidade de esforços para dilação probatória, entendo que os honorários de sucumbência foram arbitrados corretamente em 10% sobre o valor da causa.

Nesse sentido, entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Com esses fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, termos da fundamentação acima.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo."

Ainda inconformada, a parte apelante apresentou RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL (id. 91221990), aduzindo preliminarmente que; (i) a competência para apreciação Recursal é da Desa. Cleuci Terezinha Chagas, relatora do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008277-15.2017.811.0000; (ii) no mérito, aduziu que nos termos do art. 85, § 2º do CPC, os honorários advocatícios somente serão fixados sobre o valor da causa quando não houver proveito econômico na demanda; (iii) que o proveito econômico corresponde à integralidade do contrato (valor do imóvel); (iv) que o art. 85, § 8º do CPC não vincula o arbitramento dos honorários advocatícios ao valor atribuído pelo Autor, mas sim, ao proveito econômico obtido com a demanda; (v) com tais considerações, requer a reforma da decisão monocrática do Recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas (id. 94887460), a manutenção da decisão monocrática do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto por AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação Ação Declaratória de Nulidade com pedido de Tutela Cautelar, nº 1008703-79.2017.8.11.0015, proposta por pelo ora agravante, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

PRELIMINAR.

A parte ora Agravante afirma que a competência para apreciação Recursal é da Desa. Cleuci Terezinha Chagas, relatora do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008277-15.2017.811.0000.

Entretanto, insta esclarecer que a Douta Desembargadora requereu sua aposentadoria em janeiro/2019.

Dessa forma, inexiste prevenção, razão pela qual nego a preliminar arguida.

MÉRITO

Constam nos autos que, a pretensão recursal se baseia na alegação de erro da Decisão Monocrática que manteve os honorários sucumbenciais com base no valor da causa, ao invés de fixa-los com base no valor do imóvel - suposto proveito econômico.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Constam nos autos que, a pretensão recursal se baseia na alegação de erro da sentença de piso que fixou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa, ao invés de fixa-los com base no valor do imóvel - suposto proveito econômico.

Pois bem,

Inicialmente, importante esclarecer que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge que a fixação da remuneração do procurador da parte vencedora deve ocorrer por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Sobre o tema, importante trazer à baila a orientação firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (RESP 1746072/PR, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRO RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 13/02/2019, DJE 29/03/2019)

Entretanto, em que pese a sentença de piso ter fixado o valor dos honorários advocatícios com base no valor da ação, friso que não foi questionado a totalidade do valor do imóvel, e sim, o valor contratual inadimplido (id. 88958466 - Pág. 6).

Tal valor corresponde exatamente ao valor atribuído a causa, ou seja, R$ 71.603,98 (setenta e um mil, seiscentos e três reais e noventa e oito centavos), sendo este o proveito econômico.

De outra via, considerando os critérios descritos nos incisos I à IV do § 2º do art. 85 do CPC/2015, na medida em que a causa é de menor complexidade e foi julgada antecipadamente sem a necessidade de esforços para dilação probatória, entendo que os honorários de sucumbência foram arbitrados corretamente em 10% sobre o valor da causa.

Nesse sentido, entendo que a sentença de piso não merece reforma

Com esses fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, termos da fundamentação acima.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se.
”

Dessa forma, entendo que os argumentos apresentados pela parte ora agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico da decisão combatida.

Friso que embora o contrato (imóvel), possua o valor de R$ 689.442,00 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais), o valor inadimplido, e questionado nos autos é de apenas R$ 71.603,98 (setenta e um mil seiscentos e três reais e noventa e oito centavos).

Ademais, importante frisar que mesmo que a parte ora agravante não fosse vitoriosa em seu pleito inicial, não perderia o valor integral do imóvel.

Por fim, insta consignar a atitude desleal em recolher custas processuais com base no valor inadimplido e cobrado pela instituição bancaria, e após a sentença, querer receber honorários advocatícios com base no valor imóvel.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021